Tribunal: STF
Processo: AI 713036
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DECISÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NO TRIBUNAL A QUO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Ausente a utilidade do provimento jurisdicional, carece o Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais do indispensável interesse recursal, ante a falta de sucumbência na matéria perante a Corte Regional.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento para reconhecer a falta de interesse recursal do apelo extremo do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.